Tribunal: STF
Processo: HC 66794
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-12-16
Data de publicação: 1988-12-16

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO PARA A OBTENÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PARA APELAÇÃO.
ESTA CORTE TEM ADMITIDO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL
NO ÂMBITO CRIMINAL (RE 85278, RTJ 83/255 E SEGS.). POR OUTRO LADO,
SENDO O MINISTÉRIO PÚBLICO PARTE NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL,
PODE ELE UTILIZAR-SE DO MANDADO DE SEGURANÇA. E A IMPETRAÇÃO COMPETE
AO PROMOTOR DE JUSTIÇA QUANDO O ATO ATACADO EMANA DE JUIZ DE
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA
QUE DEU EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA
A CONCESSÃO DA SENTENÇA, PARA O CUMPRIMENTO DE PENA DE RECLUSÃO,
DO REGIME DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.